Tribunal: STF
Processo: MS 21892
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-29
Data de publicação: 2001-11-29

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança com pedido de liminar, contra ato do
Presidente da República, consubstanciado em Decreto de 1º de outubro
 de 1993, pelo qual foi homologada a 'demarcação administrativa da
área indígena Sete Cerros, localizada no Estado do Mato Grosso do
Sul'. 2. Liminar concedida, tão-só para impedir o registro da
homologação da demarcação administrativa no Cartório de Registro de
Imóveis da comarca de Amambaí-MS. 3. Suscitado o incidente de
inconstitucionalidade do Decreto n.º 22/1991, antes do
pronunciamento do MPF, sobreveio o Decreto n.º 1775/1996, cujo art.
11 revogou expressamente o Decreto n.º 22, de 4.2.1991, passando a
regular a matéria no art. 9º e parágrafo único. 4. Incidente de
inconstitucionalidade do Decreto nº 22/1991 prejudicado, conforme
decisão do Plenário no Mandado de Segurança nº 21.649-2-MS. 5.
Situação da impetrante enquadrada no referido artigo e parágrafo
único. O decreto homologatório da demarcação não estava registrado
em cartório imobiliário ou na Secretaria do Patrimônio da União, do
Ministério da Fazenda, por força de liminar concedida. Incidiu,
pois, no processo administrativo o disposto no art. 9º do Decreto
n.º 1775/1996, que revogou, de expresso, o Decreto n.º 22/91. 6.
Pela norma aplicável à espécie, cabia, desde logo, nos termos do §
8º do art. 2º, do Decreto n.º 1775/1996, apresentar, - pelos
interessados a que se refere o art. 9º,- "ao órgão federal de
assistência ao índio razões instruídas com todas as provas
pertinentes, tais como, títulos dominiais, perícias, pareceres,
declarações de testemunhas, fotografias e mapas, para o fim de
pleitear indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais,
do relatório de que trata o parágrafo anterior.". 7. A decisão
anterior sobre a demarcação, com base no Decreto nº 22/1991, do
imóvel da impetrante, ficou, assim, sujeita a procedimento de
revisão administrativa, nos termos dos arts. 9º e 2º, § 8º, ambos do
 Decreto nº 1775/1996. 8. Mandado de Segurança prejudicado,
ressalvadas as vias adequadas contra a decisão com base no Decreto
nº 1775/1996, art. 9º